Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA PARA EXECUÇÃO COLETIVA. DEMORA ENTREGA FICHAS. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO COM A ENTREGA DAS FICHAS. AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO INTERROMPE PRAZO. DECISÃO NÃO ARROLOU EXEQUENTE. DESISTÊNCIA POR MERA LIBERALIDADE. PRESCRIÇÃO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Enunciado de Súmula 150 do STF “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
1.1. No caso dos autos o prazo prescricional para ajuizamento da execução de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos. Inteligência do art. 1o do Decreto no 20.910/32.
1.2. Considerando que houve demora do ente na entrega das fichas financeiras, aplica-se o entendimento de que o prazo prescricional inicia-se com a entrega das fichas.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero ajuizamento da Execução Coletiva não interrompe o prazo para ajuizamento da Execução Individual.
2.1. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.444/RS, estabeleceu que o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual pertinente à obrigação de pagar derivada do mesmo título judicial. Tal efeito apenas existiria se, na decisão transitada em julgado, estivesse expressamente fixado condicionamento dessa natureza”. (AgInt no REsp 1876143/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021).
2.2. Observa-se que, apesar de muitas ementas do Superior Tribunal de Justiça indicarem que o ajuizamento da ação coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional, analisando-se os votos percebe-se que o entendimento é firme no sentido de que só há interrupção quando discute-se a legitimidade do sindicato.
2.3. No Cumprimento Coletivo de Sentença não houve discussão sobre a legitimidade do sindicato, necessário entender que o ajuizamento da ação coletiva não interrompeu o prazo para o ajuizamento da Execução Individual de sentença coletiva.
4. A decisão proferida no Cumprimento Coletivo de Sentença determinando o ajuizamento de demandas individuais arrolou quais partes deveriam desistir da execução coletiva e iniciar uma individual e que o nome da exequente, ora apelante, não constou na referida decisão.
4.1. Incabível, portanto, entender que a desistência requerida pela parte estaria embasada na decisão proferida na execução coletiva, tendo sido requerida por mera liberalidade.
5. Transcorrido, assim, prazo superior a 5 (cinco) anos entre a apresentação das fichas financeiras e o ajuizamento do cumprimento individual, necessário entender pela ocorrência da prescrição.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.